Tribunal: TJES
Processo: 0001072-71.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-71.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR BRITO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação originalmente formulada na denúncia — tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, CP) — para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal. A defesa sustenta a necessidade de representação da vítima e a ocorrência de prescrição. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da ação penal por ausência de representação da vítima, diante da desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A desclassificação do crime para lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e II, CP) atrai a natureza de ação penal pública incondicionada, sendo desnecessária a representação da vítima para o prosseguimento da persecução penal.

4- O crime de lesão corporal grave prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, considerando o máximo da pena cominada.

5- Tendo a denúncia sido recebida em 13/11/2017, e ausente o transcurso do prazo prescricional de 12 anos, não se verifica a ocorrência de prescrição.

6- O recurso, embora tecnicamente incabível, foi conhecido com base no princípio da fungibilidade recursal (art. 579, CPP), não havendo má-fé na sua interposição como apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave não exige representação da vítima, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

2- A prescrição da pretensão punitiva rege-se pelo máximo da pena cominada ao crime imputado, não se configurando no caso concreto, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

3- É admissível o conhecimento de recurso interposto erroneamente, desde que não haja má-fé, com base no princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III; 121, §2º, II; 129, §1º, I e II; CPP, arts. 579 e 581, II.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR BRITO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que desclassificou a conduta narrada na denúncia para a conduta prevista no art. 129, §1º incisos I e II do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa alega a necessidade de representação da vítima se o resultado das lesões corporais provocadas pelo agressor forem de natureza leve ou culposa. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14704399).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILMAR BRITO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que desclassificou a conduta narrada na denúncia para a conduta prevista no art. 129, §1º incisos I e II do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa alega a necessidade de representação da vítima se o resultado das lesões corporais provocadas pelo agressor forem de natureza leve ou culposa. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14704399).

Inicialmente, a rigor, o recurso cabível em face de decisão que declina a competência, tal como no caso em tela, é o recurso em sentido estrito, consoante previsão do art. 581, II, do Código de Processo Penal.

Não obstante, por força do princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, o qual dispõe que
“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
, revela-se possível a admissão do presente recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a

apreciar as teses defensivas.

O réu foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2º inciso II c/c

art. 14, inciso ll, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia,
“no dia 04 de outubro de 2017, por volta das 01h00min, no Córrego Timirim, zona rural, neste município e Comarca, GILMAR BRITO DE JESUS, agindo com vontade homicida, atentou contra a

vida de AILTON RODRIGUES DE CARVALHO, atingindo-Ihe com 02 (duas) facadas, iniciando desse modo, a execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista resistência da própria vítima”.

Após a regular instrução processual, o magistrado proferiu sentença desclassificando a conduta do réu para a conduta prevista no art. 129, §1º incisos I e II do Código Penal.

Ora, diferente do que alega a defesa, a conduta do réu foi desclassificada para lesão corporal grave, não havendo dúvida que trata-se de ação penal pública incondicionada, devendo ser processado independentemente de qualquer manifestação de vontade da vítima. Assim, não vislumbro a nulidade aventada.

A defesa também alega a ocorrência da prescrição.

Consoante disposto no art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

No caso, o crime imputado ao acusado (art. 129, §1º do CP) prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Considerando que a denúncia foi recebida em 13/11/2017, de modo que decorrido o prazo prescricional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.